Tribunal: TJSP
Processo: 2123980-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO REFERENTE À VERBA HONORÁRIA – RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO EM FACE DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA, PENDENTE DE JULGAMENTO – RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.